Tribunal: TJMT
Processo: 1033905-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033905-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AERCIO DA COSTA BOEIRA - CPF: 474.724.801-34 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), AERCIO DA COSTA BOEIRA - CPF: 474.724.801-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA -
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA -
IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA -
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA -
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Evidenciado a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento, retirando do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras, resta caracteriza a venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução do valor cobrado indevidamente na forma simples.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que
a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé

da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

Não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais quando a parte autora é sucumbente na maior parte dos seus pedidos, incidindo o parágrafo único, do art. 86 do CPC.

Entretanto, sendo a parte beneficiário da Justiça gratuita deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1033905-04.2022.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AERCIO DA COSTA BOEIRA

APELADO: AERCIO DA COSTA BOEIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida pelo

Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que

nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito n.
1033905-04.2022.8.11.0041,

proposta por
AERCIO DA COSTA BOEIR
A em face da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO S.A
para determinar a restituição da
tarifa de seguro em R$ 850,00 de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter a Instituição Financeira decaído de parte mínima, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das
benesses
da assistência judiciária.

Nas razões recursais (id no 179924017), a Apelante

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO S.A
defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e
a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato quanto não há acontecimento imprevisível, havendo, por outro lado, a obrigatoriedade do seu cumprimento; c)
manutenção do seguro contratado, diante de sua legalidade e por ser regularmente contratado; d) inviabilidade da repetição de indébito, diante da legalidade dos encargos contratados

requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (Id no 179924024) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Já o Apelante
AERCIO DA COSTA BOEIR
A (id no 179924021) requer: a)

o reconhecimento da
ilegalidade d
a cobrança de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem, já que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado; d
)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 179924025 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou em 17/09/2018

um
Contrato de financiamento de n. 20036217723, operação n. 544275322
,

com valor

de R$ 21.505,00 com entrada de R$

9.900,00,

a ser quitado em 48 parcelas de R$ 837,61,
com vencimento inicial em

17/02/2022.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, taxas e tarifas indevidas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação revisional, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial,
para determinar a restituição da
tarifa de seguro em R$ 850,00 de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter a Instituição Financeira decaído de parte mínima, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das
benesses
da assistência judiciária.

Em sua Apelação
a Apelante

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO S.A
defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa-fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e
a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato quanto não há acontecimento imprevisível, havendo, por outro lado, a obrigatoriedade do seu cumprimento; c)
manutenção do seguro contratado, diante de sua legalidade e por ser regularmente contratado; d) inviabilidade da repetição de indébito, diante da legalidade dos encargos contratados

requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Já o Apelante
AERCIO DA COSTA BOEIR
A (id no 179924021) requer: a)

o reconhecimento da
ilegalidade d
a cobrança de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem, já que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado; d
)
admitir a repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente; requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No tocante a cobrança do
seguro de proteção financeira,
não
há vedação alguma quanto a inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no valor de R$ 850,00 (id no 179924003), caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor,

de referido valor.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela seguradora “ Zurich Santander Bras”, como se infere do item B.6 do Contrato (id no 179924003) impondo a impossibilidade de

contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que a sentença merece ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.A estipulação de seguro prestamista(ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958”.

(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”.(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Desse modo, indevida a cobrança de seguro no contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 850,00 (id no 179924003), conforme decidiu a sentença recorrida.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.o 1578553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A sua cobrança está prevista na cláusula 5- Custo efetivo da operação, item D.2 –tarifa de avaliação de bem – R$ 239,00, do pacto
sub judice (id no
179924003
).
Além de aparelhar

o laudo de vistoria realizado sobre o veículo -
id no
179924005.

Assim,

havendo previsão contratual

e do serviço prestado e o Apelante tendo

anuído com a contratação desta tarifa
e,
não

existindo qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 239,00, perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe24.10.2013)

(N.U 1006382-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto a taxa de registro de contrato, a cobrança está prevista
na cláusula 5- Custo efetivo da operação, item B.9 – tarifa de registro de contrato – R$ 316,00, do pacto
sub judice (id no
179924003
).

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN. Aliás,

a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois pelo documento constante no id no 179924007, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo
,
razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Sobre a matéria já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO
ULTRA PETITA
- NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser c
itra, ult
ra ou
extra petita.

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp no. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse capítulo.

Pretende,

a parte autora a
condenação da instituição financeira no pagamento em dobro da cobrança tidas por abusivas e indevidas.

No que tange à
repetição do indébito em dobro
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
.
(Ap 62188/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017- sem grifo no original).

Nesse sentido, a Súmula 159/STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil.”

In casu,
constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação,

tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor,
conforme estabeleceu a sentença recorrida, por estar de acordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência Pátria.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, posto que tendo a instituição financeira decaído de parte mínima, conforme disposto no parágrafo único, art. 86 do CPC, cabe a parte autora o pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença recorrida, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, o qual também merece ser mantido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023